Tribunal: TJDFT
Processo: 0746652-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0746652-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HORUS TELECOMUNICACOES LTDA AGRAVADO: MS ENERGIA LIMPA E SERVICOS LTDA, GRUPO MS ENGENHARIA LTDA, HOLDING MS LTDA, HOLDING ELO MONEY LLC D E C I S Ã O A parte agravante peticionou nos autos requerendo a desistência do presente recurso (ID 57960208). É o relato do necessário. Como cediço, a desistência recursal independe do consentimento da parte adversa e pode ocorrer a qualquer tempo enquanto não julgado o recurso, produzindo efeitos desde logo, cabendo ao julgador apenas declará-la. Pelo exposto, revogo a medida antecipatória outrora concedida e HOMOLOGO a desistência recursal, com apoio no art. 998, caput, do CPC c/c art. 87, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Retire-se o processo da pauta de julgamento. P. I. Brasília/DF, 15 de abril de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator